Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e CAMERINO DE OLIVEIRA MOURA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação dos cálculos e expedição de novo precatório, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou que, no momento em que foi requerido o cumprimento de sentença, elaborou os cálculos segundo o art. 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal ainda não havia concluído o julgamento da ADI 5348 e RE 870947, em que declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo legal. Não houve impugnação por parte do DISTRITO FEDERAL, sobrevindo a expedição de precatório em relação ao débito principal e requisição de pequeno valor, em relação aos honorários advocatícios. Após o pagamento da RPV, o exequente requereu a retificação dos cálculos, em vista do término do julgamento dos recursos perante o STF, calculando-se a correção monetária pelo IPCA-E. O pedido não foi acolhido, sob o fundamento de que o precatório e RPV foram expedidos exatamente nos valores apontados pelo credor na peça inicial do cumprimento de sentença. No agravo, o recorrente reiterou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Ao final, pediu o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 14702209. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento, cujo recurso objetiva a retificação do valor do débito, objeto de precatório e requisição de pequeno valor, expedidos de acordo com os montantes apontados na petição inicial. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que seria necessária a retificação dos cálculos, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. O deferimento de liminar, em sede de agravo de instrumento, assenta-se na presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC). Em sede de cognição sumária e reservada ao Relator, para afastar eventual risco iminente ou dano irreparável, não se vislumbra a presença desses requisitos. Isto porque, conforme decorre das razões apresentadas, o precatório e a requisição de pequeno valor, expedidos para o pagamento da dívida fazendária, teriam observado estritamente os cálculos iniciais apresentados pelo próprio credor, os quais eram consentâneos com o título judicial. Não se vislumbra também o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez que a Fazenda Pública é solvente e, na eventualidade do provimento do recurso, não haveria empecilho à quitação do débito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator